Tribunal: STF
Processo: ARE 1351611
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PENAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO MEDIANTE FRAUDE. ART. 19, PARÁGRAFO ÚNICO, LEI N° 7492/86 COMPROVAÇÃO DE AUTORIA. DOLO.



    1- O conjunto probatório dos autos aponta no sentido de que o apelante não só tinha plena ciência da falsidade da procuração por instrumento público que lhe outorgava poderes, como dele se utilizou para obter financiamento imobiliário junto à CEF, possibilitando a alienação de imóvel em nome de terceiros.



    2 - Demonstrado o dolo do Tabelião responsável pelo Cartório de Registro Civil que, mesmo ciente da falsidade do documento, concordou em confeccioná-lo a pedido do corréu, Christian Telles Gaivão de Sá. Mantida, entretanto, sua absolvição em relação ao crime do art. 19, parágrafo único, da Lei 7492/86, ante a inexistência de provas de autoria.



    3 - Os acusados obraram com culpabilidade normal para os delitos a que foram condenados, assim como normais suas consequências, nada havendo que justifique a elevação da pena - base imposta na sentença a patamar superior ao mínimo.



    4 - Negado provimento aos recursos da defesa e do Ministério Público Federal."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, e 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "A defesa de Christian alega que não restou configurado o dolo na conduta do apelante, pois não tinha ciência da falsificação da procuração que usou, a qual foi lavrada por escritura pública, tendo entregue cópias de todos os documentos necessários ao Tabelião responsável pelo cartório.



    No entanto, o conjunto probatório dos autos aponta no sentido de que o apelante não só tinha plena ciência da falsidade do documento, como dele se utilizou para alienar o imóvel em questão a terceiros.



    (...)



    Por outro lado, o fato de não haver prejuízo patrimonial às vítimas em nada isenta o apelante da responsabilidade delitiva, visto que, para a configuração do delito do artigo 19 da Lei 7.492/86, basta que o agente obtenha o empréstimo mediante a utilização de algum artifício fraudulento, sendo dispensável a ocorrência de prejuízo patrimonial para a instituição financeira ou para outrem."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente